Tribunal: TJDFT
Processo: 0731402-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO GRUPO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mera alegação de previsão contratual é insuficiente para se reconhecer a falta de interesse processual, uma vez que a desistência operada por manifestação de vontade do consorciado exige solução quanto à controvérsia relativa a quais parcelas podem ser retidas quando da efetiva restituição ao desistente, razão que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

2. Malgrado os contratos de consórcios sejam regidos pela Lei no 11.795/2008, também a eles deve incidir o CDC, por aplicação do diálogo das fontes, de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica aos consumidores, em observância ao art. 53, § 2o, do CDC.

3. O desconto relativo à cláusula penal será possível desde que a administradora do consórcio demonstre o efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC/15). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

4. Embora seja lícita a cobrança de taxa de administração do consorciado desistente, é abusiva a exigência desse encargo em percentual calculado com base no valor total do contrato, devendo incidir apenas de modo proporcional em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. O contrário implica claro desequilíbrio na relação contratual, pois, com a saída efetiva do participante do grupo, o Apelante não prestará mais o serviço contratado.

5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.